Tribunal: TJDFT
Processo: 0735869-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0735869-47.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: DORIVAL MODESTO NETO, ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO AGRAVADOS: PAULO ROBERTO OSSAMI HARAGUCHI, ESMERALDA DE SOUSA MELO HARAGUCHI DESPACHO DORIVAL MODESTO NETO e ADRIANA PAULO MUNIZ MODESTO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que não se confundem reexame e revaloração de fatos e provas, sendo esta última permitida pela Corte Superior. Destacam também que, para caracterizar o prequestionamento da matéria é desnecessária menção expressa aos dispositivos legais tidos por violados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018